Tribunal: TJBA
Processo: 8018025-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8018025-07.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: IRIS GUIMARAES VIEIRA CAYRES Advogado(s): JOSE BENTO BRITO PORTO, CAROLINA LIMA AMORIM ESPÓLIO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADOO). VOTO DO RELATOR PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RELATOR VENCIDO. DESIGNADO RELATOR PARA LAVRAR ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de licença remunerada para submeter-se a curso de pós-graduação na modalidade de Mestrado Profissional de Ensino em História em Rede Nacional, a ser realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campus Vitória da Conquista 2. Relator vencido. Designado Desembargador para lavratura do acórdão nos autos principais. 3. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018025-07.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como apelante IRIS GUIMARAES VIEIRA CAYRES e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICIADO O AGRAVO INTERNI, nos termos do voto do relator.